Tribunal: TJES
Processo: 5017887-60.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017887-60.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO BARBOSA PEREIRA
RECORRIDO: VERA CRISTINA RODRIGUES ANSELMO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5017887-60.2023.8.08.0048

Recorrente:
MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA PEREIRA

Recorrida:
VERA CRISTINA RODRIGUES ANSELMO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE VIZINHANÇA. ACUMULAÇÃO DE LIXO EM BECO. DECISÃO PROCEDENTE NO JUÍZO DE ORIGEM. DIREITO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE SAUDÁVEL. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

A AÇÃO VERSA SOBRE A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E A REMOÇÃO DE LIXO ACUMULADO EM UM BECO, QUE PREJUDICAVA A PASSAGEM E A SALUBRIDADE DO LOCAL. A AUTORA, VERA CRISTINA, RESIDE AO LADO DA RÉ, MARIA DA CONCEIÇÃO, QUE ESTARIA ACUMULANDO LIXO EM UM BECO, IMPEDINDO A PASSAGEM E CRIANDO UM AMBIENTE INSALUBRE. VERA TENTOU RESOLVER A QUESTÃO AMIGAVELMENTE, MAS A RÉ TERIA RESPONDIDO COM AGRESSÃO E SE RECUSOU A REMOVER O LIXO. A AUTORA TAMBÉM RELATOU O PROBLEMA À PREFEITURA, MAS SEM SUCESSO.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. DETERMINANDO QUE A PARTE REQUERIDA, MARIA DA CONCEIÇÃO, RETIRE O LIXO E OBJETOS ACUMULADOS NO BECO E CESSE DE ACUMULAR NOVOS RESÍDUOS.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERIDA, NO QUAL SUSCITA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ALEGANDO QUE FOI NEGADO O PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE DATIVO DURANTE A FASE INSTRUTÓRIA. NO MÉRITO, A RECORRENTE AFIRMA QUE HOUVE O DEVIDO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA, DE MODO QUE PLEITEIA O AFASTAMENTO DAS ASTREINTES.

EM CONTRARRAZÕES, A RECORRIDA/AUTORA SUSTENTA A CORREÇÃO DA SENTENÇA, REFORÇANDO QUE A RÉ REALMENTE ACUMULAVA LIXO NO LOCAL, CAUSANDO TRANSTORNOS. DEFENDE QUE A DEMANDA SEGUIU O DEVIDO PROCESSO LEGAL, E A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA.

DA PRELIMINAR:
A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ENCONTRA SUPORTE NOS AUTOS, VISTO QUE A RECORRENTE FOI DEVIDAMENTE CITADA E INTIMADA DOS ATOS PROCESSUAIS, E A SENTENÇA BASEOU-SE EM PROVAS ROBUSTAS E NO DIREITO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO, PRINCÍPIOS CONSAGRADOS CONSTITUCIONALMENTE. ALÉM DISSO, A RÉ TEVE OPORTUNIDADE DE DEFESA, E O PROCESSO OBSERVOU OS TRÂMITES LEGAIS, SEM QUALQUER VÍCIO QUE PUDESSE COMPROMETER A SENTENÇA. NESTES TERMOS, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA.

DA CONCLUSÃO
:

A ANÁLISE DOS AUTOS EVIDENCIA QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU FOI PROFERIDA COM BASE EM ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES, INCLUINDO RELATOS, IMAGENS E DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A SITUAÇÃO INSALUBRE GERADA PELO ACÚMULO DE LIXO.

QUANTO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS ASTREINTES SOB A ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, VERIFICA-SE QUE A DECISÃO FOI PROFERIDA EM 08/11/2023, COM INTIMAÇÃO PESSOAL DA REQUERIDA EM 19/11/2023
. DADO O PRAZO DE CINCO DIAS CONCEDIDO PARA QUE A REQUERIDA RETIRASSE OS ENTULHOS E SE ABSTIVESSE DE JOGAR NOVOS NO LOCAL, O CUMPRIMENTO DEVERIA TER OCORRIDO ATÉ 24/11/2023. NO ENTANTO, A PETIÇÃO DATADA DE 05/12/2023, ACOMPANHADA DE VÍDEOS, COMPROVA O DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR, EVIDENCIANDO A PRESENÇA DE LIXO NO LOCAL. EM AUDIÊNCIA REALIZADA EM 05/03/2024, FOI INFORMADO QUE A OBRIGAÇÃO SÓ FOI CUMPRIDA EM 04/03/2024, TRÊS MESES APÓS O PRAZO. PORTANTO, CORRETA A SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DAS ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE

A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, SUSPENDE-SE A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DAS AUTORAS/RECORRENTES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)